Tribunal: CARF
Processo: 13819.003730/2008-55
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: Francisco Nogueira Guarita
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Segunda Câmara da Segunda Seção / Segunda Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2020-06-04
Data de publicação: 2021-03-16

Inteiro teor:
S2-C 2T1
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
13819.003730/2008-55
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2201-006.433 – 2a Seção de Julgamento / 2a Câmara / 1a Turma Ordinária
Sessão de
04 de junho de 2020
Recorrente
LUIZ ALBERTO ANGELO GABRILLI FILHO
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Ano-calendário: 2004
IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE. COMPROVAÇÃO.
Não comprovada a efetiva retenção, deve ser mantida a glosa do imposto de
renda retido na fonte.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em negar
provimento ao recurso voluntário.
(documento assinado digitalmente)
Carlos Alberto do Amaral Azeredo - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Francisco Nogueira Guarita - Relator
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Daniel Melo Mendes
Bezerra, Rodrigo Monteiro Loureiro Amorim, Francisco Nogueira Guarita, Douglas Kakazu
Kushiyama, Débora Fófano Dos Santos, Sávio Salomão de Almeida Nóbrega, Marcelo Milton da
Silva Risso e Carlos Alberto do Amaral Azeredo (Presidente)
Relatório
O presente processo trata de recurso voluntário em face do Acórdão no 17-41.578 -
5' Turma da DRJ/SP2, fls, 33 a 35.
Trata de autuação referente a Imposto de Renda de Pessoa Física e, por sua
precisão e clareza, utilizarei o relatório elaborado no curso do voto condutor relativo ao
julgamento de 1a Instância.
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 13819.003730/2008-55
Fl. 96
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 2201-006.433 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13819.003730/2008-55

O contribuinte acima identificado insurge-se contra o lançamento
consubstanciado na Notificação de Lançamento de fls. 07 a 09, relativo ao IRPF/05,
por meio da impugnação de fls. 01 e 02.
O lançamento originou-se da omissão de rendimentos tributáveis pagos por
pessoas fisicas a titulo de alugueis no montante de R$ 55.072,72, informados na
Dimob e glosa do imposto retido na fonte no montante de R$ 3.396,42.
O contribuinte, por intermédio de sua procuradora, contesta o lançamento
alegando em síntese que a glosa do imposto retido na fonte não merece acolhida, visto
que os comprovantes de rendimentos apresentados pelas fontes pagadoras demonstram
que são procedentes as compensações efetuadas pelo contribuinte e, relativamente à
suposta omissão de rendimentos requer prazo suplementar para apresentação de
documentos que comprovem a improcedência do lançamento.
Em sua decisão, o órgão julgador de 1a instância, decidiu que assiste não assiste
razão ao contribuinte, de acordo com a seguinte ementa:
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA - IRPF
Ano-calendário: 2004
OMISSÃO DE RENDIMENTOS
Não restando comprovado nos autos que o lançamento incluiu indevidamente
os rendimentos considerados omitidos, a autoridade administrativa tem o
poder-dever de manter o lançamento.
GLOSA DO IMPOSTO RETIDO NA FONTE
Somente o imposto comprovadamente pago ou retido na fonte, correspondente
a rendimentos incluídos na base de cálculo, poderá ser deduzido do imposto
progressivo para fins de determinação do saldo do imposto a pagar ou a ser
restituído, na declaração de ajuste anual.
Tempestivamente, houve a interposição de recurso voluntário pelo contribuinte às
fls. 39/43, refutando os termos do lançamento e da decisão de piso.
Voto
Conselheiro Francisco Nogueira Guarita, Relator
Por ser tempestivo e por atender as demais condições de admissibilidade, conheço
do Recurso Voluntário.
A decisão recorrida manteve a glosa das retenções, nos seguintes termos:
Analisando-se as peças inseridas nos autos, notadamente das pesquisas de fls.
18 a 21, dos comprovantes de rendimentos de fls. 10 a 13 e dos demais documentos
inseridos nos autos, conclui-se pela falta de elementos que evidenciem que as Dirf(s) e
a Dimob apresentadas estão incorretas. A apresentação de documentos tais como
comprovantes mensais de pagamentos dos rendimentos e extratos bancários poderiam
Fl. 97
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 2201-006.433 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13819.003730/2008-55

atestar os valores efetivamente recebidos e a retenção do correspondente imposto na
fonte informados pelo contribuinte.
Em seu recurso, o contribuinte se insurge apenas em relação à glosa da
compensação do imposto retido na fonte declarado pelo mesmo em relação às fontes pagadoras,
conforme os trechos de sua defesa:
A Fazenda Nacional questiona o aproveitamento de valores retidos na fonte
em favor do Recte., efetuados pelas sociedades (2.1.) Ecran Radiologia e
Documentação Odontológica S/C Ltda., CNPJ.MF. 00.659.470/0001-61;
(2.2.) Expresso Guarará Ltda., CNPJ.MF. 03.239.552/0001- 45; (2.3.)
Sociedade Empresarial de Terceirização e Serviços Ltda., CNPJ.MF.
04.842.349/0001-21, e (2.4.) Farmácia Bio Quality Ltda., CNPJ.MF.
71.811.632/0001-83, assim:

Analisando os novos argumentos do recorrente e os comprovantes de rendimentos
da Écran Radiologia e Documentação Odontológica (fls. 51) onde é comprovado a retenção de
R$ 237,03, o da EXPRESSO GUARARÁ LTDA (fls. 52), com a retenção no valor de R$
28.718,64, o da Soc. Empresarial de Taro. e Serviços (fls. 53) no valor de 2.520,96 e o da
Farmácia Bio Quality Ltda, fls. 54, no valor de 2.521,95, veremos que os mesmos não são
suficientes para comprovar o alegado em seu recurso.
Conclusão
Assim, tendo em vista tudo que consta nos autos, bem como na descrição dos
fatos e fundamentos legais que integram o presente, voto por conhecer do recurso, para no
mérito, NEGAR-LHE provimento.
(assinado digitalmente)
Francisco Nogueira Guarita

Fl. 98
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 2201-006.433 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13819.003730/2008-55

Fl. 99
DF CARF MF
Documento nato-digital